Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que condicionou a análise do pedido de detração penal à juntada, pela Defesa, de documentação comprobatória do tempo de prisão cumprido na ação penal da qual o apenado foi absolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de que a Defesa apresente documentação comprobatória do período de prisão provisória para fins de detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de detração penal pressupõe a comprovação do tempo de prisão provisória ou cautelar, sendo imprescindível a documentação que ateste os períodos a serem abatidos, como certidões carcerárias, guias de recolhimento, mandados de prisão ou alvarás de soltura.
4. Conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe à parte que alega determinado fato o ônus de comprová-lo, o que se aplica à hipótese de pedido de detração, cabendo à Defesa instruir o pedido com os documentos pertinentes.
5. O artigo 106 da LEP trata da guia de recolhimento elaborada pelo Estado, mas não exime a Defesa de cooperar com a instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da detração penal está condicionada à apresentação, pela Defesa, de documentos que comprovem o período de prisão provisória ou cautelar a ser abatido.
2. Incumbe à parte interessada o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.
3. A exigência judicial de apresentação de documentos para detração não ofende os princípios da individualização da pena ou da legalidade, tratando-se de medida necessária à correta execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 156 e 387, §2o; LEP, art. 106, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933632, 0721529-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1956434, 0748034-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.